Tribunal: TJSP
Processo: 0013996-72.2016.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Remessa Necessária. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Acidente típico. Moléstias nos membros superiores. Incapacidade total e permanente. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 43 da Lei 8.213/91.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão

Ementa:
Remessa Necessária. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Acidente típico. Moléstias nos membros superiores. Incapacidade total e permanente. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 43 da Lei 8.213/91.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a serem fixados em sede de execução, nos termos do Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0013996-72.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOÃO LUIZ MICHASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0013996-72.2016.8.26.0562 -Voto no 14.919
2
Remessa Necessária Cível no: 0013996-72.2016.8.26.0562
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: JOÃO LUIZ MICHASSI
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Santos - 1a. Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 14.919
Remessa Necessária. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA.
Acidente típico. Moléstias nos membros superiores. Incapacidade
total e permanente. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da indevida
cessação administrativa. Artigo 43 da Lei 8.213/91.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a serem fixados em sede de
execução, nos termos do Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MM.
Juíza Dra. Sheyla Romano Dos Santos Moura, que julgou procedente o pedido
formulado por JOÃO LUIZ MICHASSI, para conceder-lhe o benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária, a partir da última alta médica, corrigidos os
valores em atraso de acordo com o decidido pelo STF no julgamento do Tema 810,
além do pagamento de honorários advocatícios a serem fixados em execução,
antecipando-se, ainda, os efeitos da tutela para a imediata implantação do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0013996-72.2016.8.26.0562 -Voto no 14.919
3
(fls. 609/616), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de remessa
necessária, vez que a autarquia, apesar de devidamente intimada, deixou de
apresentar recurso (fl. 627).
O INSS oficiou aos autos na data de 25/11/2019 informando a
implantação do benefício (fls. 622/623).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo Autor contra o INSS,
alegando que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada
na inicial, desempenhando as funções de operador de monofilamentos, sofreu
acidente típico na data de 23/07/2002, ao ser puxado por uma máquina e lesionar
seu ombro esquerdo, com sequela definitiva e redução total da sua capacidade
laboral.
Alega, ainda, que em razão do acidente passou a apresentar
quadro depressivo. Requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos verifica-se a emissão de CAT (fl. 46) e a
concessão de auxílio-doença acidentário durante o período de 08/08/2002 a
15/06/2007 e auxílio-doença previdenciário de 04/06/2007 a 23/10/2012 (fl. 23).
Realizada perícia médica ortopédica (fls. 563/570), o expert
concluiu que o Autor é portador de “sequela de trauma no manguito rotador do
ombro esquerdo com artrose e evolução para síndrome do impacto e de “ombro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0013996-72.2016.8.26.0562 -Voto no 14.919
4
congelado”, a qual possui nexo causal com o acidente relatado, bem como causa
uma incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação “impede o
desempenho de qualquer atividade laborativa”.
Realizada perícia médica psiquiátrica (fls. 583/592) o expert
diagnosticou o autor como portador de episódio depressivo grave sem sintomas
psicóticos, doença com nexo concausal decorrente das sequelas do acidente de
trabalho, acarretando incapacidade laboral parcial e temporária.
Pois bem.
O trabalho
técnico foi
bem
fundamentado
e
não
foi
contrariado por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
O laudo ortopédico concluiu que as sequelas ortopédicas geram
incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, bem como
afastou a possibilidade de reabilitação profissional.
O nexo causal é evidente, vez que o acidente ocorreu durante a
jornada de trabalho.
Preenchidos os requisitos legais, a autarquia deverá pagar
aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-benefício, nos termos
do artigo 42 da Lei 8.213/91.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0013996-72.2016.8.26.0562 -Voto no 14.919
5
A data de início do benefício (DIB) foi fixada a contar do dia
seguinte ao da cessação administrativa indevida do auxílio-doença, não carecendo a
r. sentença de reparos nesse ponto, pois em conformidade com o art. 43 da Lei
8.213/91.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma
englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma
decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E, como bem mencionado na r.
sentença.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema 810,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0013996-72.2016.8.26.0562 -Voto no 14.919
6
no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o IPCA-
E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Os honorários advocatícios serão fixados em sede de execução,
em razão do disposto no art. 85 § 4o, inciso II, do CPC/2015, nos percentuais
previstos no § 3o do citado artigo.
Pelo exposto, nega-se provimento à remessa necessária,
mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator